Tribunal: TJSP
Processo: 1007044-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Investigação social. Candidato eliminado. Recondução. Furtos que teriam motivado a dispensa em empregos anteriores. Fatos não comprovados. Inexistência de boletim de ocorrência policial ou de formal imputação pelos empregadores. Presunção constitucional de inocência. Idoneidade moral atestada por outros empregadores. Dívida com União das

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Investigação social. Candidato eliminado. Recondução. Furtos que teriam motivado a dispensa em empregos anteriores. Fatos não comprovados. Inexistência de boletim de ocorrência policial ou de formal imputação pelos empregadores. Presunção constitucional de inocência. Idoneidade moral atestada por outros empregadores. Dívida com União das Faculdades dos Grandes Lagos, onde o autor iniciou o curso de biomedicina, tendo admitido a falta de pagamento de algumas mensalidades, enquanto esteve desempregado, mas que renegociou a dívida em 2019, a demonstrar disposição de honorar com os seus compromissos financeiros, em contraste com a contumácia do item 5.31 do edital. Apelante que teria deixado de informar sobre a prática de furtos. Como não houve acusação formal, nem procedimento de persecução penal, não havia o que informar a esse respeito. Acesso a cargos, empregos e funções públicas, assegurado pela Constituição Federal a todos que preencham os requisitos exigidos em lei, que não cabe embaraçar senão por motivos relevantes, que não é o caso. Eliminação do concurso público por tais motivações que cumpre afastar. Todavia, não constitui motivo juridicamente relevante para efeito de indenização a título de danos morais. Recurso parcialmente provido, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com metade das despesas do processo e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, que são fixados, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em dois mil reais, dado que tanto a recondução do autor ao concurso público em questão quanto os danos morais para os quais foi postulada indenização têm valor econômico inestimável, devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido ao autor.